Tribunal: TJMT
Processo: 0002569-30.2015.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002569-30.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SENIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 035.463.871-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENEROSO ALVES NERES - CPF: 284.131.561-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO,
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DAS PALAVRAS DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NO FATO – APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição da prática do crime de roubo, com fulcro no art. 386, incisos
IV, V ou VII, do Código de Processo Penal, se a autoria delitiva ressai comprovada pelas declarações judiciais da vítima e dos policiais militares, as quais confirmaram que o réu realizou atos de violência, bem como asseguraram a apreensão da
res furtiva
na posse do ora insurgente, circunstâncias hábeis a afastar a incidência do
aforismo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SENIR MOREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SENIR MOREIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT na ação penal n.
º
0002569-30.2015.8.11.0013, na qual foi
condenado
à pena de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 184035439 - Págs. 224/234, o recorrente almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, incisos IV, V ou VII, do Código de Processo Penal, destacando a sua negativa de autoria e a ausência de outras provas hábeis para corroborar a versão acusatória.

Em contrarrazões vistas no ID 184035439 - Págs. 240/246, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 201392659, opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
SENIR MOREIRA DA SILVA
foi
denunciado
(ID 184035438 - Pág. 1/2) e
condenado
(ID 184035439 - Pág. 212/215) pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
, do Código Penal
, pois, no dia
10 de maio de 2015
, por volta das 15h20, em via pública da cidade de São Domingos, termo da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, mediante violência,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) relógio de pulso, réplica da marca
Rolex
, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), pertencente à vítima
Generoso Alves Neves
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, após a vítima fechar o seu estabelecimento comercial, o recorrente se aproximou, desferiu-lhe um soco no rosto e subtraiu o relógio. Na sequência, a Polícia Militar chegou no local e procedeu a abordagem do réu
SENIR
, que possuía a
res furtiva
acondicionada no bolso direito.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

- Da absolvição, por insuficiência probatória:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
184035438 - Pág. 6
), do termo de exibição (ID
184035438 - Pág. 15), do auto de avaliação indireta (ID 184035438 - Pág. 16), do boletim de ocorrência (ID 184035438 - Pág. 30/31) e do relatório policial (ID 184035438 - Pág. 38).

No que se refere à
autoria delitiva
,
conclui-se pela presença de provas suficientes para responsabilizar o réu
SENIR MOREIRA DA SILVA
pelo cometimento do crime de roubo, na forma simples.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Generoso Alves Neves
esclareceu que, na data do fato, estava em uma festividade próxima ao seu estabelecimento comercial e, nesse diapasão, percebeu que o ora recorrente se fazia próximo de si a todo instante, causando-lhe estranheza, por não o conhecer, motivo pelo qual comunicou tal fato aos integrantes de uma viatura policial ali estacionada.

Em certo momento, dirigiu-se até o seu comércio para utilizar o banheiro e, ao deixá-lo, se deparou com o ora recorrente, que principiou as agressões físicas, não sabendo dizer se estas eram artifícios para subtrair o seu patrimônio ou se existia outro motivo para tal atuação, nada obstante os seus objetos – o relógio e um boné – tenham efetivamente
“ficado”
(sic) em poder daquele.

Recordou-se que, diante das violências recíprocas entre eles, alguns populares comunicaram o fato à guarnição presente na festa, a qual compareceu no local para devida averiguação. Nesse instante, alertou os policiais que o seu agressor se tratava do mesmo indivíduo que o seguia na festa, sobrevindo a isso a percepção do miliciano de que o depoente não estava com o relógio no pulso, objeto que fora encontrado no bolso das vestes do recorrente, que, nesse instante, também se desfez do boné que lhe pertencia (Relatório de Mídia de ID 197127126).

No cenário posto, as assertivas da vítima revelam que o recorrente empregou violência em seu desfavor e, nesse ínterim, logrou subtrair alguns objetos, os quais foram encontrados nas vestes daquele, quando ainda se fazia presente na cena do crime.

Como é cediço,

nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela
”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, a narrativa judicial da vítima encontra amplo amparo nos depoimentos prestados pelos policiais militares
Elizeu Alves Ferreira
e
Ramberson Oliveira da Conceição
, os quais delimitaram a briga entre os envolvidos e as circunstâncias da prisão em flagrante do recorrente, pois se encontrava na posse da
res furtiva
, instantes após a consumação do delito.

Em juízo
, a testemunha
Elizeu Alves Ferreira

recordou-se que, na data do fato, ocorria naquele município a festa denominada
“Queima do Alho”
, ressaltando que, durante a realização do evento, recebeu a notícia de que uma briga se desenvolvia nas proximidades, dando ensejo ao deslocamento da guarnição até o local. Disse que os envolvidos se apresentavam escoriados, porém, a vítima logo afirmou que o ora recorrente a havia agredido e subtraído o relógio, razão pela qual a equipe procedeu a revista no suspeito e apreendeu a
res furtiva
no bolso daquele (Relatório de Mídia de ID
197127126).

A seu turno,
Ramberson Oliveira da Conceição
asseverou que a vítima reconheceu o relógio apreendido na posse do réu como sendo de sua propriedade e, ademais, apontou o
SENIR
como o autor da infração penal,

apenas não se recordando com precisão se, ao tempo da atuação policial, o ora recorrente jogou o objeto subtraído no chão ou se este estava no bolso da vestimenta (Relatório de Mídia de ID
197127126).

A propósito, o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais militares que diligenciaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessariam implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

N’outro viés, não se olvida que o recorrente
SENIR
negou
em juízo
o cometimento do crime e se contrapôs às assertivas de que estava na posse do relógio, mencionando que recaiu à vítima principiar a briga, após esta se contrariar com a indagação que lhe fizera sobre estar na posse de arma de fogo, diante de um volume existente na sua cintura, sendo esse o único motivo pelo qual foram conduzidos à Delegacia
(Relatório de Mídia de ID
197127126).

Ocorre que tal versão ressaiu isolada, revelando-se descabido ampará-la exclusivamente no exame de corpo de delito encartado nos autos, pois a existência de briga entre os envolvidos foi mencionada tanto pela vítima quanto pelo policial
Elizeu
, além do que essa peculiaridade não exclui a conduta de subtrair objetos alheio.

De mais a mais, cumpre dizer que a vítima mencionou que residia na cidade de São Domingos – MT havia mais de 02 (dois) anos e que, nesse ínterim, não conheceu o réu, circunstância igualmente mencionada pelos policiais militares, que não se recordaram de qualquer atendimento pretérito envolvendo
SENIR
, revelando imparcialidade nas declarações colhidas em juízo e ausência de motivos para incriminar um inocente.

Destarte, aplica-se à hipótese o entendimento de que
“A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Com tais considerações,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo,
inviabilizando
o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
SENIR MOREIRA DA SILVA
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.
º
0002569-30.2015.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024